Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723092-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. APELADO: JOSE ALCINO SCARASSATI DESPACHO Intime-se o autor/apelante BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso, ou, caso esse não tenha sido recolhido, para que o recolha em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator